Tribunal: TJBA
Processo: 0000738-28.2019.8.05.0124
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0000738-28.2019.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCIANO DOS SANTOS SANTANA e outros (2) Advogado(s): HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA, GABRIELLE MARIA DE SOUZA VALENCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). TRÊS ACUSADOS PRONUNCIADOS. RECURSOS DE UM DOS ACUSADOS, ACOMPANHADO DAS RAZÕES, INTERPOSTOS DUAS VEZES. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINARES: 1) NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. LEITURA EM JUÍZO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 203 E 204 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. 2) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM RELAÇÃO À PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 3) RECONHECIMENTO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DE DOIS ACUSADOS CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Uma vez interposto recurso, acompanhado das razões, opera-se a preclusão consumativa do ato processual, impossibilitando o conhecimento de novo recurso e novas razões, motivo pelo qual não conheço do Recurso de Apelação, acompanhado das razões, interposto no id. 61395115, em relação a um dos Acusados, uma vez que manejado Recurso anterior, no id. 61395088, também acompanhado das razões, o qual será analisado. 2. Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa, ao devido processo legal e aos arts. 203 e 204 do CPP, pela mera leitura dos depoimentos extrajudiciais das testemunhas antes de lhes proceder a inquirição judicial, uma vez que não há vedação no texto expresso da lei a respeito da mera leitura dos depoimentos preteritamente prestados em sede policial. Ademais, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do CPP, a nulidade do ato somente será declarada se resultar efetivo prejuízo às partes, o que não se vislumbra na hipótese. 3. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, prevê que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso da decisão de pronúncia, deve o Magistrado empregar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados, bem como ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria, como verificado na hipótese, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem, razão por que não merece prosperar a alegada carência de fundamentação do decisio ora objurgado. 4. O rol do art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo e não contempla hipótese de recurso em sentido estrito voltado a combater decisão que indefere pedido de liberdade provisória ou de revogação da prisão preventiva. A irresignação viável a ser formalizada contra a prisão cautelar é a interposição de habeas corpus, revelando, portanto, o manejo de recurso em sentido estrito, erro grosseiro, o que impede sua cognoscibilidade, bem como a aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual não conheço deste pedido. 4. No mérito, preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia dos acusados. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000738-28.2019.8.05.0124 da Comarca de Itaparica/BA, sendo Recorrentes LUCIANO DOS SANTOS SANTANA, ANDERSON BARBOSA DE JESUS SANTOS e MAX SOARES DA SILVA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de ANDERSON BARBOSA DE JESUS SANTOS e MAX SOARES DA SILVA e CONHECER PARCIALMENTE o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de LUCIANO DOS SANTOS SANTANA e, na parte conhecida, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.